Tribunal: TJMT
Processo: 1003826-69.2018.8.11.0045
Órgão julgador: ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-07-23
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMENTA E VOTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003826-69.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
PATRICIA CENI DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). NELSON DORIGATTI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), AURORA CAVICHON DE SALLES - CPF: 793.421.089-20 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.- O representante do Ministério Público - Dr. Aurélio Rene Arrais: Ratificou o parecer oralmente.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a Reclamada a fornecer os serviços de HOMECARE à autora, nos termos da prescrição médica.

Nas razões recursais a parte Recorrente discorreu sobre a inexistência de responsabilidade solidária do Município, cabendo apenas ao Estado de Mato Grosso arcar com os custos deste procedimento.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o não provimento do recurso e a manutenção da sentença combatida.

O Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2019